Tribunal: TJSP
Processo: 0039436-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Recurso da Defesa do réu Claudio – Reconhecimento da tentativa – Incabível - O fato dos acusados terem sido detidos logo após a subtração não influencia no momento consumativo do delito, pois neste instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados de suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o momento da consumação do crime já havia ocorrido - Reconhecimento do

Ementa:
Roubo majorado – Recurso da Defesa do réu Claudio – Reconhecimento da tentativa – Incabível - O fato dos acusados terem sido detidos logo após a subtração não influencia no momento consumativo do delito, pois neste instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados de suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o momento da consumação do crime já havia ocorrido - Reconhecimento do crime único – Impossibilidade - Os réus praticaram ações que lhes possibilitaram o apossamento de bens de vítimas distintas, pertencentes ao patrimônio individual de cada uma delas - Afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, com a respectiva redução da fração de aumento da reprimenda – Inatendível – A referida majorante restou cabalmente comprovada, diante do depoimento do ofendido, o qual assegurou que permaneceu preso no interior do baú do caminhão por 15 minutos, sendo tal fato desnecessário para a consumação do crime - O tempo em que o ofendido ficou em poder dos réus foi o suficiente para alongar a angústia e o sofrimento, ficando o mesmo totalmente submisso à eventual ação dos roubadores, o qual, somente logrou êxito na fuga em decorrência da colisão do caminhão e do aglomerado de pessoas que surgiram no local para verificarem o ocorrido – Aplicação da detração penal – Inviável – Tal benefício deve ser pleiteado no Juízo da Execução da pena ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas dos réus, especialmente o mérito e seus comportamentos na prisão – Pedido de expedição da guia de recolhimento provisória do réu Claudio – Prejudicado – Referida guia de recolhimento provisória já consta nos autos, conforme se depreende às fls. 333/334 - Recurso do Ministério Público – Fixação de regime inicial fechado – Acolhimento – A concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo anula a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito – Autoria e materialidade comprovadas – Os três réus confessaram a prática do crime, tanto em sede policial, quanto em sede judicial - Robusto conjunto probatório - Penas mantidas e regimes modificados - Recurso defensivo desprovido e apelo do Ministério Público provido.